Tribunal: TJDFT
Processo: 0028293-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028293-64.2007.8.07.0001 APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOAO PEDRO NETO DESPACHO Examinados os autos, vê-se que o Banco-apelante informou o falecimento do apelado-autor e pugnou pela regularização da representação processual (id. 44730877). Diante do noticiado pelo Banco-apelante, a parte autora foi intimada para, em cinco dias, juntar a certidão de óbito, para fins de regularização da representação processual (id. 44912757), e a determinação não foi cumprida (id. 45855885). A presente ação versa sobre expurgos inflacionários em saldo de caderneta de poupança advindos dos Planos Bresser e Verão, e não há determinação de suspensão dos processos em curso advinda do RE no 626.307/SP (Tema no 264/STF), relativo à controvérsia, conforme se constata da decisão proferida pela em. Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicada no DJe de 25/4/2019, logo, não subsiste fundamento para manter a suspensão processual. Nesses termos, é necessário prosseguir com o processo, seja para julgar a apelação do Banco-réu, seja para fins de acordo com o espólio ou eventuais herdeiros do autor, tendo em vista a proposta de composição apresentada pela instituição ré (id. 68304986). De outro turno, não há qualquer informação nos autos acerca de inventário ou herdeiros do autor. Isso posto, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, do CPC, suspendo a tramitação e determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu Advogado constituído, Dr. Nilton Lafuente, OAB/DF 16.858, para, em 15 dias, juntar a certidão de óbito do autor, Sr. João Pedro Netto, bem como informar a existência de inventário ou de herdeiros, a fim de possibilitar a posterior regularização da representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, art. 76, §2o, inc. II, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora